Tribunal: TJDFT
Processo: 0011940-75.2014.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0011940-75.2014.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMURF-DF CONSELHO COMUNITARIO E SOLIDARIO DE MULHERES DO RIACHO FUNDO APELADO: LORRANY PEREIRA VIEIRA, MARIA SINEIDE PEREIRA VIEIRA SOUZA, RAYANE PEREIRA VIEIRA DE SOUZA, MARIA DE LOURDES PAIVA MARTINS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora